Tribunal: TJDFT
Processo: 0006646-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. ARMA APREENDIDA E QUE NÃO FOI SUBMETIDA A EXAME PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. DÚVIDA QUE FAVORECE O ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.

2. Não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, o acusado estava junto com o seu comparsa e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas e a conduta do apelante não pode ser reputada de menor importância diante do caso concreto.

3. Dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização restar demonstrada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair a causa de aumento do emprego de arma de fogo. In casu, apreendida a arma, mas ausente laudo pericial, a dúvida acerca de sua eficiência favorece o adolescente.

4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao menor que pratica ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a situação de risco, em razão de sua imaturidade e por registrar passagens anteriores por práticas infracionais correlatas aos delitos de roubo e de tráfico de drogas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a circunstância relativa ao emprego de arma de fogo, ensejando a desclassificação do fato para ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mantendo inalterada a aplicação da medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.